Tribunal: TJMT
Processo: 0018067-40.2015.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018067-40.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA HELENA STRADA BARUFFI - CPF: 580.369.899-72 (APELANTE), FELIPE PELEGRINI - CPF: 025.776.631-61 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), NELSON DE ALMEIDA - CPF: 182.232.078-00 (APELADO), JOSE CARLOS RODRIGUES DOS REIS - CPF: 414.063.701-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE
RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES –

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E POSSIBILIDADE DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO E, POR CONSEQUÊNCIA, DA REINTEGRAÇÃO DA AUTORA NA POSSE DO VEÍCULO OBJETO DA LIDE – APELAÇÃO PROVIDA.

A comprovação do inadimplemento contratual possibilita a rescisão do contrato firmado entre as partes e a reintegração do autor (vendedor) na posse do bem objeto da lide (caminhão), por ser consequência natural da resolução contratual.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0018067-40.2015.811.0055

Apelante:
Maria Helena Strada Baruff

Apelado:
Nelson de Almeida

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pela autora
Maria Helena Strada Baruff
.

AÇÃO
:
Resolução Contratual c/c Perdas e Danos e Lucros Cessantes n. 0018067-40.2015.8.11.0055, código 204105
,
proposta por
Maria Helena Strada Baruff
, aqui apelante, em face de
Nelson de Almeida
.

SENTENÇA (1a Vara Cível de Tangará da Serra)
:
julgou parcialmente procedente
a ação, condenou o requerido ao pagamento das multas de trânsito gravadas no período que esteve na posse do veículo.

Condenou as duas partes ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10%

sobre o valor atualizado da condenação, dos quais 2/3 serão de responsabilidade da autora, observado tratar de beneficiária da assistência judiciária e 1/3 pelo requerido.

Julgou improcedente a Reconvenção
do requerido/reconvinte e o condenou ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Alega que a sentença reconheceu o inadimplemento contratual, mas que negou, entretanto, a resolução do contrato, ao fundamento de que o veículo já foi transferido para terceiro que não integrou a lide e que não teve, pois, acesso ao contraditório e à ampla defesa.

Irresigna com o fundamento adotado pela sentença e argumenta, em síntese, que o reconhecimento da resolução do contrato prescinde do consentimento e/ou conhecimento de terceiro estranho ao negócio, bem assim que o único requisito exigido para tanto é o inadimplemento que foi reconhecido pela sentença impugnada.

Também argumenta que, inclusive, o requerido postulou e teve indeferido pelo juízo, em anterior decisão, o chamamento do terceiro adquirente ao litígio,
Pereira e Honório de Assis Ltda. por seu proprietário Márcio José Pereira
,
fato que argui ser contraditório com a sentença.

Após discorrer sobre os Embargos de Declaração que opôs e dar mais combate à sentença, pugna pelo provimento do apelo e parcial reforma da sentença, a fim de ser reconhecida a resolução do contrato e autorizada a sua reintegração na posse do veículo. Alternativamente, ou seja, caso não seja possível proceder a reintegração de posse, que seja feita a conversão da obrigação em perdas e danos, em sede de cumprimento de sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. CÂMARA:

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma parcial da sentença impugnada, a fim de reconhecer a resolução do contrato de compra e venda de caminhão firmado entre as partes

e de autorizar a reintegração da autora apelante na posse do veículo. Alternativamente, ou seja, caso não seja possível proceder a reintegração de posse, que seja feita a conversão da obrigação em perdas e danos a serem apuradas em sede de cumprimento de sentença
.

Cuida-se, na origem, de
Resolução Contratual c/c Perdas e Danos e Lucros Cessantes n. 0018067-40.2015.8.11.0055, código 204105
,
proposta por
Maria Helena Strada Baruff
, aqui apelante, em face de
Nelson de Almeida
, em que a autora alegou
que, em 09/09/2014, vendeu para o requerido apelado/reconvinte, mediante contrato de compra e venda, o veículo Mercedes Bens 1944 S, placa CNR-6714, e do semi-reboque SR Noma SR3E27 CG, placa KAF-6317, no valor de R$120.000,00 e que o comprador requerido não cumpriu com o pagamento do valor ajustado, bem assim, ainda falsificou documento público para promover o licenciamento do veículo.

Assim, postulou, liminarmente, a busca e apreensão do veículo, No mérito, a condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais que causou.

A sentença impugnada
julgou parcialmente procedente
a ação, condenou o requerido ao pagamento das multas de trânsito gravadas no período que esteve na posse do veículo.

Condenou as duas partes ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10%

sobre o valor atualizado da condenação, dos quais 2/3 serão de responsabilidade da autora, observado tratar de beneficiária da assistência judiciária e 1/3 pelo requerido.

Julgou improcedente a Reconvenção
do requerido/reconvinte e o condenou ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Realça-se que a
apelação é da autora
, que impugna a sentença
especificamente na parte que não reconheceu a resolução do contrato e a reintegração da autora apelante na posse do veículo objeto da lide
.

O requerido não recorreu da sentença
.

A sentença consignou que restou comprovada a

contratação e o inadimplemento contratual pelo requerido, que fez o pagamento parcial, do valor de R$10.000,00, além de R$106.571,09 referente aos consertos do veículo mencionados no contrato firmado entre as partes, bem assim, que também restou demonstrada a transferência do caminhão objeto da lide pelo requerido para terceiros.

A sentença realçou que o valor pago pelos consertos, ou seja, os R$106.571,09, era da responsabilidade do requerido desde a contração, porquanto no pacto restou firmado que os reparos já tinham sido feitos quando da celebração e que os demais consertos seriam por responsabilidade do comprador (requerido apelado).

Veja o fragmento da sentença:

“
O contrato firmado entre as partes estipulou (fls. 35/36):

“CLAUSULA SEGUNDA: O preço certo e ajustado é de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais) sendo o pagamento de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) à vista, R$ 66.680,00 (Sessenta e seis mil seiscentos e oitenta reais) em gastos com manutenção já efetuadas e 36 parcelas de R$ 1.300,00 (Um mil e trezentos reais) em parcelas a serem pagas via Boleto/Carne Bancário junto ao Banco Bradesco. [...].

CLAUSULA QUINTA: A presente compra e feita de livre e desembaraçada de qualquer ônus existentes, sendo que recebo o veículos nas condições em que se encontra, sem que o vendedor se responsabiliza por qualquer problema mecânico que a existir.”

Dessa feita, acerca da rescisão contratual, a parte demandada defende que, além da quantia de R$ 10.000,00, promoveu o pagamento de R$ 106.571,09, a título de consertos no veículo, pugnando, portanto, pela compensação dos valores.

Na questão, das cláusulas segunda e quinta do contrato celebrado entre as partes (fls. 35/36) extrai-se que os reparos que compreendiam o pagamento da avença já haviam sido realizados quando de sua celebração e que os demais seriam de responsabilidade da parte demandada.

Nessa toada, à míngua de elementos que demonstrem situação diversa, não há que se falar em compensação dos valores pagos com o conserto do veículo, uma vez que a parte autora não seria responsável por seu pagamento.

Cumpre destacar que, por se tratar de contrato celebrado entre particulares e, aparentemente, livre de vícios, deve ser prevalecer ao caso o princípio da “pacta sunt servanda”.”

Veja ainda o fragmento da sentença que admitiu o inadimplemento contratual pelo requerido apelado:

“
Por essa razão, aplicam-se as disposições do artigo 399 do Código Civil:

“Art. 399. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior, se estes ocorrerem durante o atraso; salvo se provar isenção de culpa, ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada.”

SENDO ASSIM, CONFIGURADO O INADIMPLEMENTO DA PARTE DEMANDADA
.”
(grifei).

Logo, se a sentença
reconheceu o inadimplemento contratual e não há recurso contra
, com razão a recorrente ao vindicar a procedência do pedido de resolução do contrato e dos efeitos daí decorrentes
.

Dispõe o art. 475 do Código Civil de 2002:

“
A PARTE LESADA PELO INADIMPLEMENTO PODE PEDIR A RESOLUÇÃO DO CONTRATO
, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.
”
(grifei).

E a reintegração de posse é consequência da resolução do contrato
.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVIL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CURADOR ESPECIAL - DISPENSA DE PREPARO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL.
CONTRATO
VERBAL DE
COMPRA
E
VENDA
DE BENS MÓVEIS (
VEÍCULO
). INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR CARACTERIZADA.
RESOLUÇÃO

AUTORIZADA.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
MANTIDA.

1. Curador especial de réu citado por edital. Desnecessidade de preparo recursal, em virtude de exercer um munus público.

2. O parágrafo único do art. 3o da Lei 1.060/50 dispensa, no caso de divulgação de edital no periódico oficial, a sua publicação em qualquer outro jornal, sendo desnecessário o cumprimento do disposto no art. 232, inciso III, do CPC.

3. Inarredável a rescisão do
contrato
de
compra

e
venda
quando caracterizado o
INADIMPLEMENTO
do comprador, autorizando-se,
POR CONSEQÜÊNCIA, A
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
DO BEM NEGOCIADO
.

4. Litigância de má-fé. Não comprovada a inequívoca e dolosa má-fé processual. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível, No 70017952847, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 07-02-2007) (grifei).

Aliás, esta situação de que a reintegração de posse é consequência da resolução do contrato, aliada à contratação que previu a busca e apreensão do bem em caso de inadimplemento contratual (
cláusula quarta do contrato que instruiu

a petição inicial
) foi asseverada pelo acórdão do Agravo de Instrumento no 174773/2015 interposto pela autora contra a decisão que tinha indeferido seu pedido de busca e apreensão do veículo, cujo recurso foi julgado em 25.5.2016.

Segue a ementa e o fragmento do acórdão lançados no citado Agravo de Instrumento:

“
EMENTA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 174773/2015, JULGADO E, 25.5.2016
:

“
AGRAVO

– RESCISÃO DE CONTRATO C/C BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO -

PACTUAÇÃO DE CLÁUSULA DE BUSCA E APRRENSÃO - INADIMPLÊNCIA - RISCO DE PRECEBIMENTO DO BEM - POSSIBILIDADE DA APREENSÃO - AGRAVO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.

A inadimplência aliada à pactuação de cláusula que prevê a busca e apreensão em caso de inadimplemento, bem como ao risco de perecimento do bem, possibilitam o deferimento da medida vindicada, como corolário lógico da resolução contratual vindicada.”

(grifei).

“FRAGMENTO DO ACÓRDÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 174773/2015, JULGADO E, 25.5.2016:

“
O cerne do Agravo é saber se é possível, em razão da inadimplência do comprador, desde o valor que seria o da entrada do negócio (
venda no valor de R$120.000,00, com o pagamento a ser feito da seguinte forma: R$20.000,00 à vista e R$66.680,00 a ser pago em 36 parcelas de R$1.300,00 cada
) no valor de R$20.000, o deferimento de busca e apreensão de veículo, objeto de contrato particular de compra e venda com cláusula de busca e apreensão em caso de inadimplência
.

A lide advém do pedido de rescisão do contrato de compra e venda,
em razão de inadimplência desde o valor que seria o da entrada do negócio
, e do pedido de busca e apreensão do veículo Caminhão Trator 03 Eixos, Mercedes Benz, ano/modelo 2003/2003, placas CNR6714, firmado com o requerido agravado,
Nelson Almeida
, em 09.9.2014, pelo valor de R$120.000,00, com o pagamento a ser feito da seguinte forma: R$20.000,00 à vista e R$66.680,00 a ser pago em 36 parcelas de R$1.300,00 cada, pagas via boleto/carnê bancário junto ao
Banco Bradesco
, por se tratar de veículo objeto de alienação fiduciária celebrada entre a autora e o referido Banco.

A inadimplência aliada à pactuação de cláusula que prevê a busca e apreensão em caso de inadimplemento
(
fls. 35, cláusula quarta: O comprador se compromete a pagar as parcelas em dia para não estabelecer o acúmulo de três parcelas em atraso
que seguirá de busca e apreensão
), bem como ao risco de perecimento do bem, possibilitam o deferimento da medida vindicada,
como corolário lógico da resolução contratual vindicada
.

Neste sentido é a jurisprudência. Veja:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO ENTRE PARTICULARES – INADIMPLEMENTO – RESTITUIÇAO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR – CONSEQUÊNCIA NATURAL DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL– RECURSO PROVIDO.

Sendo evidente A INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL DE UMA DAS PARTES

E ESTANDO PREVISTA NO CONTRATO, NESSA HIPÓTESE A RESTITUIÇÃO DO BEM À POSSE DO CEDENTE
,
é perfeitamente possível sua retomada pelo credor
, como corolário lógico da resolução contratual requerida
."
(AI 20195/2012, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/05/2012, Publicado no DJE 29/05/2012) (grifei).

Ainda:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO (ÔNIBUS). INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TUTELA ANTECIPADA. BUSCA E APREENSÃO.
Demonstrada a inadimplência contratual e existindo cláusula expressa estabelecendo a faculdade de o credor rescindir o contrato
,
presente o risco de perecimento do bem
, DEVE SER CONCEDIDA A TUTELA ANTECIPADA PARA DEFERIR A BUSCA E APREENSÃO DO ÔNIBUS. PRESENÇA NA ESPÉCIE DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC
. AGRAVO PROVIDO."
(TJ-RS - AI: 70054417548 RS, Relator: José Aquino Flôres de Camargo, Data de Julgamento: 10/10/2013,

Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/10/2013) (grifei).

No mesmo sentido:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. TUTELA CAUTELA
R. ADEQUAÇÃO. 1.
A PARTE LESADA PELO INADIMPLEMENTO TEM O DIREITO DE PEDIR A RESOLUÇÃO DO CONTRATO E RETOMAR O VEÍCULO ALIENADO, SENDO ADEQUADA A MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM PARA ASSEGURAR A EFICÁCIA DO PROVÁVEL PRONUNCIAMENTO JUDICIAL FAVORÁVEL NA AÇÃO PRINCIPAL DE RESCISÃO CONTRATUAL
. 2. Agravo conhecido e improvido. Unanimidade.
" (TJ-MA - AI: 0592792014 MA 0010798-79.2014.8.10.0000, Relator: PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, Data de Julgamento: 14/07/2015,

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2015) (grifei).

Por fim:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADO COM PERDAS E DANOS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - RECURSO IMPROVIDO.
Sendo perfeito o negocio jurídico celebrado entre as partes - contrato de compra e venda e venda de veiculo -, e diante do inadimplemento contratual consistente no não pagamento de parcelas da divida, deve-se antecipar a tutela para a busca e apreensão de veiculo
."
(AI 62578/2008, DR. PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/02/2009, Publicado no DJE 18/02/2009) (grifei).

Posto isso
,
dá-se provimento ao Agravo e reforma-se a decisão impugnada, a fim de deferir a tutela antecipada vindicada, vale dizer, a

busca e apreensão do veículo descrito na petição inicial (fls. 05, no de origem), objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes (fls. 35/36, no de origem), mediante caução, ressalvada a análise, na origem, da idoneidade da caução a ser ofertada.
É como voto.”

(grifo próprio).

Assim, revela-se equivocada a premissa da sentença de que a rescisão do contrato e a reintegração de posse “
não

tem objeto, pois não há como proceder à reintegração de posse, uma vez que tal decisão afetaria terceiro estranho à lide a quem não fora oportunizado o contraditório
", porquanto o terceiro não integra relação negocial que se pretende ser desfeita e o requerido comprador, aqui apelado, assumiu o ônus dos efeitos decorrentes de eventual rescisão ao vender o caminhão antes de adimplir o negócio jurídico firmado com o autor apelante.

Ademais, revela-se
contraditório
o citado argumento posto na sentença com a decisão proferida em sede de despacho saneador, em 14.10.2019 (fls. 404 no de origem, id. 126693658), que indeferiu o pedido feito pelo requerido apelado de chamamento ao processo do terceiro adquirente do caminhão e, inclusive, ao fundamento de que não há obrigação do terceiro com a parte autora que tornasse obrigatória sua inclusão no polo passivo.

Veja o fragmento da decisão saneadora que indeferiu o pedido de chamamento do terceiro
Pereira e Honório de Assis Ltda.
ao processo feito pelo requerido apelado:

“
DO CHAMAMENTO AO PROCESSO

Depois, a parte demandada pugna pelo chamamento ao processo de Pereira e Honório de Assis Ltda., a quem teria vendido o veículo em litígio.

Ocorre que não há qualquer obrigação do terceiro com a parte autora que torne obrigatória sua inclusão no polo passivo
.

A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO RITO ORDINÁRIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. 1. Na forma do art.77, III, do CPC, é admissível o chamamento ao processo de todos os devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns deles, parcial ou totalmente, a dívida comum. 2. Sabe-se que o chamamento ao processo é a modalidade de intervenção de terceiros em que o devedor solidário, acionado isoladamente para responder pela totalidade da dívida, objetiva acionar os demais coobrigados, para que cada um responda na proporção de suas cotas.
3. Hipótese em que as partes não são coobrigadas, por disposição contratual ou legal, inexistindo relação jurídica pré-estabelecida entre o autor e os terceiros que o agravante pretende que sejam chamados ao processo que justifique a alegada solidariedade
. 4. Ausente, portanto, obrigação solidária passiva a ensejar o chamamento ao processo, na forma do art.77, III, do CPC. 5. De outro lado, também não evidenciada a subsunção do pedido formulado as hipóteses previstas nos incisos I e II, do CPC. 6. Recurso ao qual se nega seguimento.” (0062607-25.2015.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO, Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO - Julgamento: 09/12/2015 - OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2016 - Data de Publicação: 03/02/2016)

Desse modo, o chamamento deve ser indeferido
, uma vez que não se enquadra na hipótese atualmente vista no inciso III do art. 130 do CPC vigente, como faz ver o julgado acima transcrito.

No mais, já que alega ter vendido o veículo, nada obsta que, se condenado for, regresse com ação em face do terceiro adquirente.

Logo, INDEFIRO o chamamento ao processo em questão.”
(grifei).

De mais a mais, o terceiro adquirente tinha ciência da relação jurídica havida entre a autora apelante e o requerido apelado e, em especial, da existência da dívida que pesava sobre o caminhão que mesmo assim adquiriu do requerido apelado
.

É o que se verifica da contestação/Reconvenção (fls. 208 no de origem, id. 126693655) e da cópia do contrato firmado entre o requerido apelado e o terceiro adquirente em 25.9.2015, em especial do parágrafo primeiro da cláusula segunda (id. 126693655fls. 222/224 no de origem).

“
Parágrafo primeiro –
O VENDEDOR menciona em contrato que não houve o cumprimento do contrato de compra e venda entre ele e a Sra. MARIA HELENA STRADA BARUFFI
devido a falso testemunho do BEM objeto deste contrato alegando que o mesmo estava com MOTOR e DIFERENCIAL revisado e com garantia, na mesma questão o BEM teve que ser reparado gerando um gasto inquestionável. Sendo todos comprovados com suas devidas apresentações de notas fiscais.”
(grifei).

Logo, a rescisão do contrato firmado entre as partes e a reintegração da autora apelante na posse do caminhão é medida que se impõe, por ser a última consequência da primeira.

Fica autorizada desde já, caso não seja possível a restituição do caminhão objeto da lide, a conversão da obrigação para perdas e danos a serem apuradas em sede de cumprimento de sentença.

Quanto ao pedido de condenação por danos materiais, a sentença indeferiu, mediante o seguinte argumento:

“
Resta analisar, então, as perdas e danos alegadas pela parte autora, nos moldes dos artigos 389 e 395 do Código Civil.

Passo seguinte, acerca dos danos materiais, é bem verdade que, para a condenação, exige-se a comprovação dos prejuízos, sob pena de aquele que os pleiteia não fazer jus à indenização.

Segundo a doutrina de Maria Helena Diniz, os lucros cessantes consistem na “privação de um ganho pelo lesado, ou seja, ao lucro que ele deixou de auferir em razão do prejuízo que lhe foi causado” (Curso de Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil Saraiva, 14a ed., v.7, p. 63).

A parte autora defende que, em razão da venda, deixou de lucrar o montante mensal de R$ 9.000,00, uma vez que o veículo seria utilizado por seu marido para obtenção da renda familiar.

No entanto, as notas fiscais juntadas às fls. 56/59 não são conclusivas quanto à demonstração de tais danos, a uma porque indicam que o cônjuge da parte autora exerceu a atividade de motorista mesmo após a venda do veículo objeto dos autos e a duas porque não há como aferir se a renda obtida pelos serviços ali descritos seria idêntica à percebida se o serviço fosse realizado com o veículo objeto dos autos, mormente pelas características de quantidade, porte do veículo e etc, que devem ser consideradas e são desconhecidas.

Logo, a parte autora não comprovou os lucros cessantes alegados, ônus que lhe cabia, na forma do art. 373, inciso I, do CPC.

Não custa ressaltar que a parte autora não produziu qualquer espécie de prova oral, como se colhe da ata de audiência de fl. 422/422-verso, sendo certo que os lucros cessantes constituíam ponto controvertido (fl. 405).“

(grifei).

E o apelo não traz o necessário combate específico quanto a este tópico da sentença.

É requisito necessário ao recurso, o combate específico do que se pretende seja revisado, sob pena de não ser conhecido no ponto em que não ocorreu o cumprimento do mencionado requisito.

Veja o que dispõe o art. 932, III, do novo CCPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”

(grifei).

Neste sentido veja a orientação desta e. Câmara Lançada na ementa da Apelação no 0019353-42.2016.811.0015, julgada em 02.8.2019:

“
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – EXECUÇÃO LASTREADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA E INSTRUÍDA COM PLANILHA DE DÉBITO – REQUISITOS PREENCHIDOS – DESNCESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA E DA ASSINATURA DE TESTEMUNHAS –
COMANDO DA SENTENÇA QUE RESOLVEU QUESTÃO DE ENCARGOS E QUE NÃO FOI OBJETO DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE ESPECÍFICO ÍTEM
– APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A orientação jurisprudencial, inclusive a desta Câmara, é no sentido de se tratar a
Cédula de Crédito Bancário
, de título executivo e de restar devidamente preenchidos os requisitos se a Execução estiver lastreada com a mencionada Cédula de Crédito e com a planilha do débito, com a indicação do valor exequendo e dos encargos aplicados.

“
Quando a Lei Expressamente prevê A Executoriedade de um título, não é preciso que ele seja assinado por duas testemunhas
” (Apelação no 0020670-36.2012.8.11.0041, julgada em 22/10/2014, por esta e. Câmara).

Aliás, dentre os requisitos exigidos pela Lei no 10.931/2004, que dispõe sobre a Cédula de Crédito Bancário, dentre outras, em especial no art. 28, não consta a exigência de assinatura de testemunhas.

“
O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
(art. 397 do Código Civil de 2002). Logo, sem desnecessária, no caso, a notificação extrajudicial, por se tratar de mora
ex re
.

Não se conhece do recurso na parte em que não impugnou especificamente os fundamentos da sentença
.”

(grifei).

No mesmo caminho, veja as orientações jurisprudenciais do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - DESÍDIA - FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

- A apelação conterá a exposição do fato e do direito com motivação suficiente para contrariar os fundamentos da sentença
.

O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido
. (TJMG - Apelação Cível 1.0479.16.004339-0/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2019, publicação da súmula em 07/02/2019) (grifei).

Ainda:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO -
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS - ART. 932, III, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO
.” (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0105.15.012357-5/002, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2019, publicação da súmula em 07/06/2019) (grifei).

Com igual entendimento:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1- A apelação conterá a exposição do fato e do direito com motivação suficiente para contrariar os fundamentos da sentença.

2- Incumbe ao relator não conhecer de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.084457-3/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2018, publicação da súmula em 15/10/2018) (grifei).

Por fim:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL -
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA - DESNECESSIDADE DA PERÍCIA - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - LICITUDE DA COBRANÇA ANTE A PREVISÃO EXPRESSA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL - DEVOLUÇÃO SIMPLES - RECURSO DESPROVIDO.

- Com relação ao pedido de decote de taxas e tarifas, deve ser reconhecida a inexistência de impugnação específica aos fundamentos empregados na sentença vergastada; e, no que toca à comissão de permanência, destaca-se a falta de interesse recursal do demandante. Assim, quanto à esses pontos, impõe-se a negativa de conhecimento do recurso.

- Como destinatário da prova, incumbe ao magistrado decidir pela necessidade ou não de realização de provas e/ou diligências para a formação de seu livre convencimento e o alcance da verdade real.

- As instituições financeiras não se submetem às disposições do Decreto no 22.626/33 (Súmula no 596 do STF), de modo que a "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula no 382 do STJ).

- O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento quanto à admissão da capitalização mensal de juros nos contratos celebrados por instituições financeiras após março de 2000, em virtude do disposto na MP no 1.963-17/2000, desde que haja pactuação expressa no instrumento.

- Segundo já pacificado pela Corte Superior, a devolução em dobro dos valores pagos a maior pelo contratante somente será possível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não se verificou no caso dos autos.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0035.12.003489-3/002, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2019, publicação da súmula em 12/07/2019) (grifei).

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a sentença impugnada
, a fim de reconhecer a resolução do contrato firmado entre as partes e, por consequência, a reintegração da autora apelante na posse do veículo objeto da lide, ressalvada a possibilidade da conversão da obrigação em perdas e danos a serem apuradas em sede de cumprimento de sentença caso não seja possível a restituição do veículo.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022